Tribunal: TCU
Processo: 000.607/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Detectar profissionais que possam integrar as Comissões Técnicas a serem formadas nas diversas regiões do Brasil, que assessorados pelas Comissões Técnicas das Seleções Nacionais, terão a função de detectar e acompanhar os talentos em suas regiões, bem como atuar para a melhoria do nível técnico do handebol e desenvolver o padrão técnico dos atletas convocados para as seleções nacionais, estaduais e regionais, durante o recesso das competições internacionais. (no da TCE no sistema: 2323/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6815/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.607/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederacao Brasileira de Handebol (51.739.050/0001-26); Manoel Luiz Oliveira (XXX.916.725-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.